Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grave ameaça perpetrada no momento da subtração, não há que falar em desclassificação da conduta para o delito de furto.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. Recurso desprovido.